Tribunal: TJSP
Processo: 1017137-61.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato bancário. Descontos, em proventos de aposentadoria, de prestações relativas a empréstimos consignados e valor correspondente a Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Incontroversa a ausência de regular contratação.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato bancário. Descontos, em proventos de aposentadoria, de prestações relativas a empréstimos consignados e valor correspondente a Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Incontroversa a ausência de regular contratação. Dano moral caracterizado, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à sua subsistência em decorrência da ação de terceiros fraudadores. Valor arbitrado em sentença que se mostra proporcional, considerando as condições do ofendido e capacidade econômica do ofensor, além de estar dentro dos parâmetros desta C. Câmara em casos semelhantes. Juros moratórios com termo inicial na data do fato danoso (art. 398 do Código Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.